Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Processo : 0703679-97.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 54879725 nos autos originários n. 0701345-69.2020.8.07.0007) que, em ação indenizatória, determinou ao agravante emendar a petição inicial para retificar o polo passivo da ação, a fim de incluir a União, em substituição ao agravado, sob pena de indeferimento da exordial. O agravante sustenta falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A no que tange à administração do programa PASEP, vez que foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos, além da realização de saques não autorizados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Efeito suspensivo deferido (id. 14642213). Contraminuta pelo não provimento do recurso (id. 18724189). Suspensão pelo IRDR 16 (id. 23383517). Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial), ante a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal em face de inclusão da União na lide. Aplico tese do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Logo, não há falar em incluir a União na lide. No particular, incide o enunciado da Súmula 42 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Ausente o liame obrigacional para o chamamento da União e remessa dos autos à Justiça Federal, persiste a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, senão vejamos o seguinte precedente julgado no STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para determinar o prosseguimento do feito no juízo a quo. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator